Tribunal: TJDFT
Processo: 0701193-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701193-51.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: ENXOVAIS DO VALE LTDA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ENXOVAIS DO VALE LTDA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, 28/06/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR